Tribunal: STF
Processo: ARE 1294049
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. CONCESSÃO POSTERIOR À LEI 9.528/97. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1 Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão recorrido, carecendo, assim, do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF).



    2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.